Tribunal: TJDFT
Processo: 0741130-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DÉBITO ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, INCISO III, DA LEI No 8.009/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do inciso III do art. 3o da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, “salvo se movido pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida”. 1.1. O caso se enquadra na exceção à regra de impenhorabilidade do imóvel, ainda que bem de família, pois o crédito é decorrente do inadimplemento de pensão alimentícia, se tratando de verba de caráter alimentar.
2. Apenas se não for possível a aplicação dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil é que se possibilita ao julgador a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85, dado o seu caráter subsidiário. 2.1. Revela-se inviável a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa for elevado, uma vez que sua aplicação somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
3. Recurso dos embargantes conhecido e desprovido. Recurso da embargada conhecido e provido.